Tribunal: STF
Processo: ADI 7318
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DeCISÃO: Pela petição do eDoc 10, a ANADEP - Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos requereu o ingresso no feito como amicus curiae.



    O amicus curiae revela-se como importante instrumento de abertura do Supremo Tribunal Federal à participação na atividade de interpretação e aplicação da Constituição da República, o que é especialmente marcante nos processos de feição objetiva. Como é sabido, a interação dialogal entre o Supremo Tribunal e pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades especializadas, que se apresentem como amigos da Corte, tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito. 



    O vigente Código de Processo Civil inovou ao incorporar ao ordenamento jurídico nacional regramento geral para o instituto no âmbito da jurisdição civil. É extremamente salutar que a Corte reflita com vagar sobre as vascularidades existentes entre o regramento das ações de controle de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal e o Processo Civil em geral, especialmente no que diz respeito à legitimidade recursal, etc. 



    De qualquer sorte, consoante disposto no art. 7º, §2º da Lei 9.868/1999, nesse ponto em recomendável leitura integrativa com o art. 138, caput, do CPC, duas balizas se fazem necessárias para a sua admissão. De um lado, tem-se a necessidade da relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia. De outro, a representatividade adequada do amicus curiae. 



    A matéria aqui discutida é relevante, o tema atine a categoria específica de Defensores Públicos do Estado do Paraná, e, na esteira da jurisprudência desta Tribunal, ostenta especial significado para a ordem social. 



    No que tange à representação da ANADEP, constato que possui representatividade para intervir no presente feito. Isso se dá em virtude dos seus objetivos institucionais, descritos no pedido de ingresso neste feito (eDoc 10, p. 2-6) e expressos em seu estatuto (eDoc 13). Destaca-se que a ANADEP já teve sua participação admitida como amicus curiae em diversas oportunidades por este Supremo Tribunal Federal (vide ADIs 5943, 2553, e ADI 4270, em que reconhecida, inclusive, sua legitimidade ativa para propositura de ação direta de inconstitucionalidade). 



    Diante do exposto, admito, nos termos do art. 7º, §2º, da Lei nº 9.868/1999, o ingresso da ANADEP - Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos na qualidade de amicus curiae, facultando-lhe a apresentação de informações, memoriais escritos nos autos e de sustentação oral por ocasião do julgamento definitivo do mérito da presente ação. 



    À Secretaria para as providências necessárias 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 01 de agosto de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente